Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA INDIRETO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O indeferimento da produção do exame indireto de DNA em razão da existência de poucos parentes vivos do apontado pai falecido configura cerceamento de defesa, pois somente depois de realizado poder-se-á verificar a insuficiência da reconstituição do perfil genético.
2. Deu-se provimento ao recurso.